Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-11.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002810-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 824.692.530-04 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ARMAMENTOS – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em falta de fundamentação ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, em vista da quantidade de armas de fogo, acessórios e munições apreendidas em posse do agente e
no risco efetivo de reiteração criminosa, já que ele responde a outro procedimento criminal por delito da mesma natureza
(TJMT, Enunciado n. 6).

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Fernandes Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Conforme asseverado na decisão de Id. 195997189:

“
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
1º.2.2024
, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo, munições e acessórios de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Asseveram que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois baseada em meras conjecturas a respeito da suposta periculosidade do agente, aduzindo que a quantidade de armas e munições apreendidas revela possível dedicação à atividade criminosa e eventual integração à organização criminosa para o fim de distribuição de armas na região norte do Estado.

No entanto, reforçam que o impetrado desconsiderou os predicados pessoais do paciente, em especial a sua primariedade, firmando-se a decisão impugnada em suposições que nem sequer foram apontadas nos relatórios policiais, inexistindo nos autos um único elemento de informação que indique ser ele integrante de facção criminosa.

Argumentam que o favorecido é réu primário, possui endereço fixo, família constituída, esposa e duas filhas menores de 12 anos, ocupação lícita na função de professor de Educação Física (contratado pela Secretaria de Estado de Educação de MT), e é
“bem quisto no meio social em que vive
”, fatores que contestam a presunção de periculosidade e denotam a desnecessidade da decretação da prisão preventiva.

Ademais, ressaltam que a pena mínima abstratamente fixada para os delitos imputados ao paciente somam 5 anos de reclusão, de modo que a prisão cautelar afronta o princípio da proporcionalidade, já que é possível prever que não será imposto regime fechado em caso de eventual condenação.

Alegam que a autoridade apontada como coatora não analisou e nem fundamentou a ineficácia da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais são perfeitamente cabíveis e recomendáveis, sobretudo diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido.

Ao final, pedem o deferimento liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas
” (Id. 201713173).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador
José Zuquim Nogueira
(Id. 201877161).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 203244158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 203345199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Rodrigo Fernandes Ribeiro
, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo, munições e acessórios de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, a ausência dos requisitos da custódia, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a possibilidade da sua substituição por cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi abordado pela Polícia Militar quando trafegava em uma camionete S10, cor prata, placa QBI-1C82, na cidade de Itaúba/MT.

Em revista veicular, realizada com o apoio da equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal, os policiais militares localizaram atrás do banco traseiro do veículo duas
armas calibre 12, duas pistolas calibre 9mm, quatro carregadores de pistola 9mm, dois coldres de pistola 9mm, dois carregadores de calibre 12 – sendo um curto e o outro alongado, um choque cambiável tático de calibre 12. Também foram encontradas dentro das bagagens 100 munições de calibre 9mm, 100 munições de calibre 22 e dez munições de calibre 12, razão pela qual foi dada voz de prisão ao insurgente.

Indagado pela autoridade policial a respeito da origem e finalidade dos armamentos e dos valores apreendidos, o favorecido justificou que viajava de férias com a sua família e negociou a compra das armas no retorno à Mato Grosso, ressaltando que “
todas as armas era pra ficar no sítio a fim de impedir o adentro de animais que danificam a lavoura bem como segurança própria
” (
sic
), bem como que desconhecia que parte delas era de uso restrito.

Realizada a audiência de custódia, o impetrado converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade de armas apreendidas e da existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente pela prática de delitos da mesma natureza, senão veja-se:

“
(...)
DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância de
RODRIGO FERNANDES RIBEIRO
, visto que foi encontrado, cometendo a infração penal (artigo 302, inciso I, do CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, do CPP), não se vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, inciso I, do CPP).

Assim, a
homologação
é medida de rigor.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em atenção ao pedido da Delegada de Polícia, corroborado pelo Ministério Público neste momento, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise
,
verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos nos artigos 14, que prevê pena de 2 a 4 anos de reclusão, e multa; e 16, que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, e multa, ambos da Lei n. 10.826/03

Somadas as penas máximas, fica preenchido o requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que extrapolam o patamar de 4 anos.

A
materialidade
e os indícios suficientes da
autoria
dos crimes imputados estão demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 140153234), os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (ids. 140153805 e 140153806), termo de declarações de outras testemunhas (ids. 140153809 e 140153812), interrogatório em sede policial do próprio autuado que confirmou a prática delitiva (id. 140153817), boletim de ocorrência n. 2024.32258 (id. 140153825), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.50495 (id. 140153826), relatório das armas e objetos apreendidos (id. 140153829), relatório de investigação n. 2024.13.10631 (id. 140153830) e relatório do custodiado (id. 140153831).

Presentes os pressupostos e os requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que, a guarnição da polícia militar estava em rondas, quando avistou um veículo, S-10, cor prata, placa QBI-1C82, em atitude suspeita; que esse veículo teria adentrado o Estado de Mato Grosso pela cidade de Itiquira (sudeste do Estado), se deslocado para a cidade de Cáceres, e seguido sentido norte, tendo em vista possuir domicílio na cidade de Terra Nova do Norte/MT; que efetuado a abordagem o veículo e, iniciado a busca pessoal e veicular, foi possível localizar atrás do banco traseiro do veículo: a) 2 armas calibre 12; b) 2 pistolas calibre 9mm; c) 4 carregadores de pistola 9mm; d) 2 coldres de pistola 9mm; e) 2 carregadores de calibre 12, sendo um curto e o outro alongado; e f) 1 choque cambiável tático de calibre 12; que em outras bagagens foi encontrado: a) 100 munições de calibre 9mm; b) 100 munições de calibre 22; e c) 10 munições de calibre 12; que com o suspeito foi apreendido os seguintes valores em espécie: a) 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte) em moeda estrangeira; e b) R$7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais) em moeda nacional.

Mesmo o autuado sendo primário, a sua conduta é de especial reprovabilidade, pela quantidade de armas e munições apreendidas (4 armas de fogo, sendo 2 de calibre 12mm e 2 de calibre 9mm; além de 210 munições, 6 carregadores e outros acessórios para arma de fogo), que
revelam possível dedicação à atividade criminosa e denotam até mesmo que ele eventualmente integra organização criminosa, atuando na distribuição de armas na região norte do Estado
.

Além do mais, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, observa-se que o autuado já foi preso em flagrante delito, em 21/3/2023, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que foi solto na Delegacia de Polícia, mediante o pagamento de fiança (APF n. 1005375-34.2023.8.11.0015).

O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é patente, diante da gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva, pois os elementos constantes do feito levam a crer que ele, se se livrar solto, certamente tornará a delinquir, pois agraciado recentemente com a liberdade provisória e medidas cautelares e, mesmo assim, tornou a praticar o mesmo fato delituoso, agora com maior número de armas de fogo, além de quantidade expressiva de munições e acessórios, colocando em risco a ordem pública, motivo pelo qual a presunção de não culpabilidade deve ceder espaço para a prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida excepcional.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, as quais não impediriam o cometimento de novos delitos, sobretudo porque já foi beneficiado há menos de um ano com medidas congêneres, que não foram suficientes para evitar o cometimento, em tese, do mesmo delito.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas (incisos II e III) primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira (inciso VI) não tem aplicação, porque a função exercida pelo autuado (professor), não tem qualquer relação com a conduta aqui praticada; e a última (inciso VII) não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semiimputável.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novo crime.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública.

Por fim, embora o autuado tenha afirmado ser o provedor pelos cuidados de seus filhos, não há qualquer elemento nos autos que corrobore sua afirmação e/ou, que indique que ele seria o único responsável por eles. Para que haja a aplicação do benefício do art. 318, inciso VI, do CPP, deve haver comprovação inequívoca de que sua presença seja indispensável aos cuidados de seus filhos, o que não ocorre no presente caso. Assim, inaplicável o regime de prisão domiciliar para cumprimento da prisão preventiva (...)

ANTE O EXPOSTO
,
e por tudo mais que dos autos consta:

A) HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal;

B) CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo Penal;

C) DEFIRO a representação da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso de id. 140153833 e, por consequência, DECRETO A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E DE COMUNICAÇÕES ARMAZENADAS dos aparelhos de telefonia celular apreendidos (1 aparelho celular da marca Iphone 15, da cor azul, cód. de apreensão 40300; 1 aparelho celular da marca Samsung S20, da cor azul claro (avariado), cód. de apreensão 40301; e 1 aparelho celular da marca Redmi 12, da cor azul, cód. de apreensão 40302), autorizando o acesso a todas as mensagens e comunicações armazenadas, por meio de aplicativos específicos ou não, além de outros dados, informações e documentos ali constantes, inclusive a realização de perícia, tudo nos termos da fundamentação supra.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão do autuado RODRIGO FERNANDES RIBEIRO.

OFICIE-SE aos Institutos de Identificação dos Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais requisitando a folha de antecedentes criminais do autuado RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, no prazo de 10 dias.

OFICIE-SE ao Juízo Criminal da Comarca de Sinop/MT, no qual tramita o auto de prisão em flagrante sob n. 1005375-34.2023.8.11.0015, informando que ele incorreu, em tese, na prática de novo delito, para eventual análise de quebra da fiança anteriormente arbitrada em favor do autuado (...)
” (Id. 201721153, pp. 82-89).

Dessa forma, entendo que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base nas peculiaridades concretas do caso, em especial
a considerável quantidade de armamentos bélicos apreendidos e o fato de o paciente já responder pela prática de delito da mesma natureza, visando, assim, inibir a reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013).

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA
. PACIENTE CONDENADO. REGIME FECHADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Precedentes. III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC e, ainda, pelo enunciado da Súmula n. 568 do STJ, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20.12.2023).

Igualmente, destaco o
Enunciado n. 6,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas, sobretudo para evitar a repetição de condutas criminosas.

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena e a sanção máxima imposta aos delitos imputados ao favorecido ultrapassa 8 anos de reclusão.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024